Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-69.2019.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000331-69.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAROLINA RENEE PIZZINI WEITKIEWIC - CPF: 021.033.940-38 (ADVOGADO), POLIANA ALVES SOARES AMARAL - CPF: 266.656.758-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento de acordo com o voto do Relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTAÇÃO ESPECIAL – MENOR IMPÚBERE – SITUAÇÃO DE RISCO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO VIA PJE – AUTOS PRINCIPAIS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM REGULAR TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O quadro fático-jurídico desenha para uma menor em situação de risco, fato que atrai a competência do Juízo da Infância e Juventude, nos termos do que dispõe o art. 98, I, em combinação com o art. 148. IV todos da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020